Tribunal: TJES
Processo: 5008181-22.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008181-22.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MANOEL SANTOS SILVA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008181-22.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
JOAO MANOEL SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12897321. Contrarrazões Id. 12897323, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12897321), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12897320), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para CONDENAR a parte requerida à restituição do valor pago pela parte autora, qual seja, R$6.385,57 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), subtraída a taxa de administração proporcional, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).’’.

Trata-se de ação de restituição de valores de forma atualizada c/c pedido de anulação de cláusula abusiva – Aplicação da Súmula 35 e 297 do STJ sob o argumento de que assinou contrato de consórcio acreditando se tratar de um financiamento. Requereu a anulação das cláusulas penais; restituição imediata do valor pago; aplicação da taxa de administração de forma proporcional; sejam consideradas nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de a) cláusula penal; b) taxa de adesão e administração em sua integralidade; c) prêmio de seguro; d) fundo de reserva; e) juros de mora; f) multa por eventual atraso de pagamento, e g) outros custos porventura defendidos pela Demandada. Alternativamente, quanto ao momento do ressarcimento dos valores pagos, requereu que, sendo a parte Autora contemplada no sorteio vinculado ao “Grupo de Cotas Canceladas”, que seja o ressarcimento realizado imediatamente após a respectiva contemplação e no prazo de até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Em suma, o juízo de 1º grau entendeu que as provas juntadas aos autos não evidenciam que a parte Autora tinha ciência de que assinou um contrato de consórcio bem como que não ocorreu propaganda enganosa.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência do vício na contratação, inexistência de provas das alegações autorais, cumprimento adequado do dever de informação e devolução de valores ao consorciado em momento posterior. Subsidiariamente, caso considerado válido o contrato, requereu o reconhecimento da legalidade da taxa de administração (e da taxa antecipada), do seguro de vida e a aplicação da cláusula penal. Requereu seja determinado que a atualização dos valores se dê nos termos contratuais, ou seja, de acordo com o preço do bem vigente na data de encerramento do grupo, e juros após a contemplação ou encerramento do grupo.

Inicialmente, verifico que a presente lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em que a parte Requerente como consumidor (art. 2º, do CDC). E por outro lado, a parte Requerida caracteriza-se como fornecedora (art. 3º do CDC) prestadora de serviços. No caso presente, observo ser verossímil o fato alegado pelo Autor e sua hipossuficiência, sendo portanto patente caso de inversão do ônus da prova, garantia de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo não existirem indícios suficientes para demonstrar que a parte Autora aderiu espontaneamente ao consórcio oferecido pela Ré.

Entendo que caberia à demandada juntar prova do real interesse do Autor/Recorrido em contratar o consórcio, sem vícios.

Contudo, foi juntado apenas um contrato assinado com “selfie” e hash (Id. 12896522 - Págs. 3⁄4). Válido ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação e a ciência de suas cláusulas.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela parte Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 12896522), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a parte recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente .

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1o, CDC), não garantindo o direito de informação ao consumidor (art. 6], III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a parte Autora porque esta pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Ante a manutenção da sentença, resta prejudicada a análise da legalidade da taxa de administração (e da taxa antecipada), seguro de vida e aplicação da cláusula penal. Da mesma forma, resta prejudicada a análise da aplicação da correção monetária, já que a recorrente requereu a aplicação dos termos contratuais, todavia, o contrato foi declarado inexistente.

Por conseguinte,
mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da Recorrente em restituir à parte Autora a quantia de R$ 6.385,57, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)